Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. ADMISSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. ADOÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Admissível a compensação dos reajustes posteriores com o pagamento dos percentuais decorrentes dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre os vencimentos, sob pena de enriquecimento sem causa.

2 - Imprescindível para adequado cálculo do montante efetivamente devido, a realização da prova técnica.

3 - Cuida-se de perícia determinada de ofício, nessa circunstância, nos termos do art. 95 do Código do Processo Civil, a despesa da perícia deverá ser rateada entre as partes.

4 - O Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral (tema 810) decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte de atualização monetária, por considerar que a aplicação do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) não é o meio adequado para refletir a variação do poder aquisitivo da moeda.

5 – O Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 870.947/SE, julgado em 03/10/2019 e publicado em 03/02/2020, decidiu que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma”.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.